Tribunal: TCU
Processo: 040.063/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 218222, modalidade Concorrência e Uasg 910830 (Objeto: Selecionar a proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de publicidade institucional, promocional e legal. A agência de publicidade a ser contratada pelo presente processo licitatório deverá desenvolver - com recursos próprios ou, quando necessário, mediante a contratação de terceiros - ações de divulgação destinadas a fortalecer a imagem institucional da ITAIPU, com a finalidade de dar publicidade a seus programas, ações e/ou iniciativas de interesse estratégico.)

Inteiro teor:
Acórdão 205/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.063/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Itaipu Binacional. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Glauber Pedro Goncalves da Silva (39804/OAB-PR) , Juliano Augusto de Souza Nogueira (41538/OAB-PR) , Aldry Lucena (35715/OAB-PR) , Carlos Henrique Kunzler (41321/OAB-PR) , Emanoeli Calhari (109744/OAB-PR) , Erika Yumi Sato (41652/OAB-PR) , Guilherme Herrera Montenegro (51696/OAB-PR) , Bruno Periolo Odahara (43684/OAB-PR) , Larissa Novaes Fernandes (59546/OAB-PR) , Renata Scopel Chamme (96161/OAB-PR) , Daniel Zancanaro (34780/OAB-PR) , Bruno Menezes Fernandes Caires Castagin (56244/OAB-PR) , Marcos Antonio Bandeira Ribeiro (29400/OAB-PR) , Martin Roeder Filho (39222/OAB-PR) , Angela Aparecida Derengoski (38654/OAB-PR) , Isabela Marcal de Azevedo (80024/OAB-PR) , Lais Claumann Schmidt (78217/OAB-PR) , Gianna Carla Rubino Loss Garcia (36872/OAB-PR) , Cristina de Albuquerque Maranhao Gomyde (22598/OAB-PR) , Ricardo Luiz Lima Muniz Oliva (90625/OAB-PR) , Luciano Eurico de Siqueira Cavalcanti Veras (31922/OAB-PR) e outros, representando Itaipu Binacional. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação ao representante e à Itaipu Binacional; e 1.6.2. arquivar os presentes autos.